Tribunal: TJDFT
Processo: 0744532-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO FINANCEIRO DIGITAL. OPERAÇÃO CAMBIAL. RETENÇÃO DE VALORES. POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO. DEVER LEGAL. ATUAÇÃO CONJUNTA AO COAF. PRAZO NÃO ABUSIVO. AUSENTE ILÍCITO CIVIL. AFASTADA A REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos e condenou os réus ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 1.018,18 (mil, dezoito reais e dezoito centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78963731). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78963734).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Relatou que necessitou utilizar sua conta na plataforma da requerida para receber, em dólares, o montante convertido para R$ 103.860,21 (cento e três mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e um centavos), valor depositado pela Agência Nacional de Aviação Civil e destinado ao custeio de despesas de missão oficial internacional junto à Organização de Aviação Civil Internacional – OACI, em Montreal, Canadá. Afirmou que, após a conversão, a plataforma informou que a transferência havia sido concluída, razão pela qual aguardou o prazo indicado. Entretanto, ao contatar seu banco, constatou que nenhum valor fora creditado. Diante disso, enviou tempestivamente toda a documentação solicitada, inclusive comprovantes oficiais emitidos pela ANAC que evidenciavam a origem pública dos recursos. Todavia, os valores permaneceram retidos e as respostas das requeridas limitaram-se a alegações genéricas de “alta demanda”. Narrou que realizou reclamações administrativas, buscou atendimento direto e insistiu por esclarecimentos, sem êxito. Acrescentou que, nesse período, viu-se compelido a utilizar cheque especial e contratar empréstimo para custear despesas urgentes da missão. Por fim, afirmou que somente após 14 dias da solicitação inicial e intensa atuação pessoal os valores foram liberados, tendo a primeira requerida confessado a falha e devolvido as taxas cobradas.
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou que a operação de câmbio observou integralmente a regulamentação aplicável, destacando que a Lei no 14.286/2021 assegurou plena liberdade às instituições autorizadas para processar operações cambiais, bem como lhes atribuiu a responsabilidade pelo processamento lícito das transações e pela adoção de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Alegou que a Resolução BCB no 277/2022 conferiu discricionariedade para exigir documentos complementares, de acordo com critérios de risco e avaliação do cliente. Defendeu que o procedimento de verificação realizado decorreu do alto valor transacionado e não constituiu falha na prestação do serviço, enquadrando-se nas hipóteses excludentes do art. 14, §3o, I e II, do CDC. Argumentou que os valores foram liberados antes do início da missão oficial do recorrido, afastando o nexo causal quanto a eventual dano material, e que os alegados transtornos decorreram de circunstâncias pessoais. Aduziu que a fixação de indenização moral se baseou em premissas fáticas equivocadas e que, no mínimo, deveria ser reduzida por desproporcionalidade e ausência de gravidade concreta. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se houve excesso no período utilizado pela ré para procedimento de verificação da regularidade da operação de câmbio, configurando falha na prestação do serviço ou exercício regular de obrigação legal decorrente da política de compliance e regulamentação cambial; e (ii) verificar se houve dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei no 14.286/2021 instituiu o novo marco legal do câmbio, com o objetivo de modernizar e regulamentar as operações de câmbio, bem como a prestação de informações ao Banco Central do Brasil, regulamentando a atuação das instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. À luz desse comando legal, as instituições que processam operações cambiais (incluindo corretoras e plataformas digitais) receberam atribuições e responsabilidades expressas quanto ao processamento lícito das transações e à prestação de informações ao Banco Central, cabendo-lhes, em razão dessa regulação, adotar medidas de verificação e diligência para assegurar a legitimidade e regularidade das operações.
7. A Resolução do Banco Central no 277/2022 foi editada para regulamentar os dispositivos da Lei no 14.286/2021 relativos ao mercado de câmbio, prevendo procedimentos, informações e classificações de operações, bem como delegando às instituições critérios para exigir documentação complementar de acordo com a avaliação de risco e finalidade da operação. Assim, o ordenamento confere às instituições de câmbio uma margem de discricionariedade técnica para solicitar elementos probatórios adicionais quando a operação, em razão de seu valor, natureza ou finalidade, ensejar maior risco ou demandar vinculação a códigos de finalidade previstos pela regulamentação. Tal disciplina, entretanto, não exime a instituição do dever de agir com razoabilidade, tempestividade e transparência.
8. A discricionariedade regulatória presume observância de princípios básicos do direito administrativo e do direito do consumidor: atuação razoável, proporcional e motivada, e comunicação adequada ao usuário sobre a natureza da diligência, os documentos necessários e o prazo estimado para conclusão da verificação. A manutenção de valores retidos por período manifestamente excessivo, sem justificativa concreta e sem informações claras ao cliente, configura falha na prestação do serviço e violação do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que a instituição agiu para cumprir obrigação legal ou regulatória pode caracterizar excludente, desde que demonstrada de forma concreta que as medidas tenham sido executadas com observância da proporcionalidade e da diligência esperadas.
9. No caso em exame, o valor foi depositado pela ANAC em favor do réu em 14/11/2024. No dia seguinte, foram requisitados novos documentos, pleito cumprido na noite de 15/11/2024. Após provocação, o autor foi informado que o prazo de análise dos documentos era de 3 a 6 dias úteis, de modo que o prazo para conclusão da análise seria dia 26/11/2024, em razão dos finais de semana e feriados havidos nesse interregno. Os valores foram depositados apenas no dia 27/11/2024. A suspensão da operação cambial decorreu de obrigação da ré decorrente da Resolução do Banco Central no 277/2022 e da Lei no 14.286/2021, tendo utilizado o prazo de 6 (seis) dias úteis informados ao autor para a análise respectiva. O depósito foi concluído no dia seguinte ao final do prazo, não havendo falha na prestação do serviço ou abusividade. Ademais, o caso em exame não deve ser analisado exclusivamente sob a ótica do direito do consumidor, mas atender ao preceitos de direito financeiro, de ordem coletiva. No caso em exame, o interesse público - de prevenção à lavagem de dinheiro - sobrepõe-se ao particular - de recebimento célere dos valores decorrentes de operação de câmbio. Há informações claras a respeito da possibilidade de requisição de documentos adicionais e não há limitação legal ao prazo para sua liberação, sobremaneira quando a conduta também depende de órgãos públicos, como no caso em exame, em que há a atuação direta do COAF. O prazo em dias úteis usado pela ré é razoável, não havendo direito subjetivo do autor à conclusão do procedimento em prazo específico.
10. Inexiste ilícito civil e não há dano moral ou material a ser reparado. A operação de câmbio não se concretiza de imediato, não havendo direito à garantia da taxa de câmbio no momento do pedido, devendo ser utilizado o parâmetro da efetiva realização da transação. Ademais, inexiste dano moral passível de reparação, uma vez que os valores foram creditados em 27/11/2024, aproximadamente vinte dias antes do início da viagem e questão (16/12/2024). Ademais, a utilização de cheque especial pelo autor decorreu de sua organização financeira e planejamento da viagem, que não guarda relação com a atividade da operadora de câmbio.
IV DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.